Tribunal: TJMT
Processo: 0012708-86.2006.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012708-86.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA - CNPJ: 75.473.611/0001-56 (APELANTE), LUCIANO MEDEIROS PASA - CPF: 033.450.909-29 (ADVOGADO), MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 58.506.155/0001-84 (APELADO), CLEIRY ANTONIO DA SILVA AVILA - CPF: 356.564.761-20 (ADVOGADO), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS (APELADO), CINTIA CARLA SENEM - CPF: 052.422.759-44 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 15.866.494/0001-69 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (APELADO), CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (REPRESENTANTE), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA MAPFRE PROVIDO E DA EXPRESSO VITÓRIA PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENVOLVENDO TRÊS VEÍCULOS – IRRESIGNAÇÃO DA PRIMEIRA RECORRENTE –IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL – DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC – HONORÁRIOS SUPORTADOS PELA LITISDENUNCIANTE – IRRESIGNAÇÃO DA SEGUNDA RECORRENTE – CONVERSÃO DO RITO SUMÁRIO EM ORDINÁRIO SEM

OPORTUNIZAR AS PARTES A ADEQUAÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO – PREJUÍZO CONFIGURADO – RECONVENÇÃO ANALISADA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
– RECURSO DA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. PROVIDO E DA EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA

PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da norma do parágrafo único do artigo 129 do CPC/15, "
se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
", de forma que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide é quem deve arcar com os honorários advocatícios.

É admissível a substituição do rito sumário pelo ordinário, por ser o segundo mais amplo, permitindo maior dilação probatória, desde que não traga prejuízo para as partes. No presente caso, considerando que a parte apresentou pedido contraposto em sua defesa, e que não foi possibilitada expressamente a adequação ao novo rito, a fim de evitar o prejuízo o pedido deverá ser admitido como reconvencional.

O pedido reconvencional é improcedente, haja vista que as indenizações postuladas dizem respeito às indenizações sofridas no veículo envolvido no acidente de trânsito, que ocorreu por falta da atenção do motorista da reconvinte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0012708-86.2006.8.11.0003

APELANTES:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA

APELADOS:

CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (denunciada)
e por
EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA (requerida)
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Responsabilidade Civil no 0012708-86.2006.8.11.0003 (Código 384627), ajuizada por
CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA
e
CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA – EPP
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Por consequência, julgou prejudicada a lide secundária, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

A apelante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, em suas razões recursais, almeja a condenação da recorrida/denunciante MIRA OTM TRANSPORTES ao pagamento de honorários sucumbenciais aos seus patronos em decorrência do julgamento improcedente da lide principal, no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor econômico da lide secundária.

Explica que “
atribuindo culpas às rés, as autoras ingressaram com a presente ação pleiteando indenização por danos materiais no valor total de R$ 132.063,95 (cento e trinta e dois mil, sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), mais lucros cessantes, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de honorários
” (sic).

Menciona que “
devidamente citado, a 2o Ré, ora Apelada MIRA OTM TRANSPORTES apresentou contestação, negando culpa no evento e denunciando a lide a ora Apelante, por força do contrato de seguro que mantinha
” (sic).

Informa que “
apresentou sua defesa limitando sua responsabilidade aos termos da apólice, destacando que, na remota hipótese de procedência da ação, deveria ser observado que, na lide secundária, a responsabilidade da denunciada perante a Segurado-Denunciante é de reembolso ou regresso, até o limite do capital segurado contratado para danos MATERIAIS (R$ 150.000,00)
” (sic).

Aduz que “
concluída a instrução, a ação foi julgada improcedente e prejudicada a lide secundária
” (sic), no entanto, diante da omissão da fixação dos honorários de sucumbência, opôs embargos de declaração, que, no entanto, foram rejeitados, razão pela qual requer a reforma da sentença para aplicar o parágrafo único do art. 129 do CPC (id. 142742191).

Por sua vez, a recorrente
EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA
, pugna, preliminarmente, pelo deferimento da assistência judiciária, haja vista se tratar de empresa inativa desde 2018, aliado ao fato de diversas dívidas inadimplidas de natureza civil, trabalhista, fiscal e previdenciária, comprovados anexos.

Quanto ao mérito, assinala que “
as empresas CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA e CAROLINA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. deduziram pedido indenizatório, obtemperando, em síntese, que, em 09/06/2006, sofreram prejuízos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa da também da APELANTE
” (sic).

Discorre que “
O feito que inicialmente tramitou sob o rito sumário previsto no art. 275, II, “e”, do CPC de 1973, foi contestado pela RECORRENTE (Id.: 81104242 – Pág. 11/26, e Id.: 81104243 – Pág. 1/3) que, em resumo, alegou a inexistência de culpa no acidente e realizou pedido contraposto contra as APELADAS, com lastro no art. 278, § 1o, do CPC de 1973, uma vez que, por imputar a causa da colisão às RECORRIDAS, estas deveriam indenizar os prejuízos causados à RECORRENTE, além de verbas de sucumbência
” (sic).

Diz que “
Em audiência de conciliação o rito do processo foi convertido para o ordinário e, destaque-se, em nenhum momento até a prolação da r. sentença o pedido contraposto foi rejeitado pela conversão do rito, tampouco oportunizada à APELANTE a adequação
” (sic).

Anuncia que os pedidos da inicial foram julgados improcedentes, em razão da culpa exclusiva do motorista das autoras, e seu pedido contraposto foi rejeitado, porque a ação tramitou pelo rito ordinário. Informa que opôs embargos de declaração, aduzindo a omissão quanto à aludida conversão de ritos processuais, no entanto, rejeitado.

Menciona que “
Se a lei possibilitava ao magistrado converter o rito processual de sumário para ordinário (...) deveria em sentença ter sido analisado o pedido contraposto como se reconvenção fosse, em atenção aos princípios da economia processual e instrumentalidade das formas, até porque à APELANTE sequer foi oportunizada a adequação ao novo rito
” (sic).

Explica que “
o pedido contraposto deverá ser julgado procedente para condená-las solidariamente ao pagamento à APELANTE, a título de danos materiais, do valor de (1o) R$230.622,42 (duzentos e trinta mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), pelo conserto do veículo; (2o) R$427.058,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e cinquenta e oito reais) pela locação de outro veículo de transporte de passageiros em substituição ao avariado; e (3o) R$ 39.860,00 (trinta e nove mil oitocentos e sessenta reais) pela depreciação do veículo
” (sic), além disso, almeja o pagamento de indenização por danos morais e honorários de sucumbência.

Feitas estas considerações, em conformidade com o que dispõe o § 1o do art. 1.013 do CPC, pugna para que a r. sentença seja reformada, a fim de que o pedido contraposto seja analisado e julgado por esta Excelsa Câmara Cível como reconvenção (id.

142742193).

As contrarrazões da denunciada foram apresentadas por
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
, sustentando que quando da apresentação de sua contestação, “
vigia o Código de Processo Civil de 1973, sendo que naquele código, não havia a previsão constante no Art. 129 do CPC/2015
” (sic).

Por outro lado, entende que “
em caso de improcedência da lide principal, a lide secundária estabelecida entre segurado e seguradora resta prejudicada como julgou corretamente a sentença vergastada
” (sic), de forma, que embora haja uma demanda secundária, esta é inegavelmente condicional.

Alternativamente, caso entenda pela fixação dos honorários, defende que este deve ser suportado pelas autoras, pois foram elas que deram causa ao ajuizamento da demanda, consoante a interpretação dada pelo art. 85, §10 do CPC (id. 142742203).

Por sua vez, as autoras (
CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA
e
CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA – EPP
) apresentaram contrarrazões à segunda apelação, discorrendo que “
se o processo tramita pelo rito ordinário, incabível a formulação de mero PEDIDO CONTRAPOSTO - Cumpria ao Agravante ter emendado a petição inicial a época e deduzido reconvenção, nos termos dos artigos 315 usque 318 do CPC
” (sic).

Explicam que “c
aberia a apelante quando da apresentação de motivos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, mas não lhe é lícito formular pedido contraposto em sede de contestação, pois o rito foi alterado, ou seja, caberia a mesma, conforme alhures dito, ter realizado a emenda a inicial para adequar o pedido contraposto à reconvenção, pois não caberia qualquer tipo de condenação de mérito da autora sem que se apresentasse reconvenção
” (sic), razão pela qual pugnam pela manutenção do
decisum
(id. 142742204)

O preparo foi recolhido pela Mapfre Seguros Gerais S.A. (Id. 142742192).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária,
apenas nesta instância recursal
à
EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA
, por se tratar de empresa inativa desde 2018.

A primeira recorrente
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, almeja à condenação da recorrida/denunciante MIRA OTM TRANSPORTES ao pagamento de honorários sucumbenciais aos seus patronos, em decorrência do julgamento improcedente da lide principal, no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor econômico da lide secundária, ou seja, no mínimo R$15.000,00 (quinze mil reais), invocada no parágrafo único do art. 129 do CPC,
in verbis
:

“Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.”

Em contrapartida, a denunciante
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
defende que referido dispositivo não pode ser aplicado ao caso, pois, quando apresentada a sua contestação na lide principal, vigia o Código de Processo Civil de 1973, do qual não havia previsão contida no art. 129 do CPC/2015. Ainda, requer alternativamente que os honorários sejam arcados pelas autoras da demanda principal.

Em relação ao tema, observa-se que
CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA
e
CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA – EPP
ajuízam ação de reparação civil em desfavor de
EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA
e
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
, em razão de um acidente de trânsito que envolveu 3 (três) veículos, sendo que esta última denunciou a lide à
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, ora apelante.

Segundo a dinâmica do acidente, consta que no dia 09/06/2006 o veículo de propriedade da
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA (v1)
trafegava na BR 163, quando se deparou com fogo na beira da pista, de forma que reduziu a velocidade, devido à baixa visibilidade, ocasião em que foi abalroado pelo veículo e reboque de propriedades das autoras
CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA
e
CAROLINA MINERADORA E TRANSPORTADORA LTDA – EPP (v2)
, e consequentemente abalroado pelo ônibus de propriedade da empresa
EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA (v3).

Ocorre que o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na lide principal, haja vista que ficou consignado no laudo pericial que o motorista das autoras trafegava com falta de atenção e, por consequência, julgou prejudicada a lide secundária, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Importante dizer que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência.

A propósito, o novo Estatuto Adjetivo prevê a aplicação imediata das suas disposições aos processos em curso (art. 1.046). Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no. 5.869, de 11 de janeiro de 1973).

Portanto, uma sentença prolatada sob o Código de Processo Civil de 1973 terá este código como norma dos honorários, mesmo que tal sentença seja reformada, com inversão da sucumbência, já sob a vigência do CPC/2015.

Aqui, neste caso, a sentença foi proferida em
29/06/2021
, quando já vigente do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual pode ser aplicada a regra prevista parágrafo único do art. 129 do CPC.

Nota-se que, no presente caso, formou-se um litisconsorte facultativo, pois a demandada
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
denunciou a lide à seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que apresentou sua defesa, alegando, dentre outros assuntos, que quando ocorreu o acidente a apólice do seguro não estava mais vigente (id. 142742151 - Pág. 30).

Ocorre que os pedidos formulados na ação principal foram julgados improcedentes, ou seja, o denunciante foi vencedor da demanda, o que redundou em prejuízo da análise da lide secundária.

Em tais hipóteses, a norma do parágrafo único do artigo 129 do CPC/15 é clara ao dispor a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado,
sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
.

E considerando que a denunciação da lide não é obrigatória, o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide quem deve arcar com os honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEMARCAÇÃO DE TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO E MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE -
LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍVEIS AO LITISDENUNCIANTE - ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Se o Regimento Interno e o Memorial de Incorporação do empreendimento preveem que a responsabilidade pela demarcação do terreno é do proprietário/adquirente, a inércia do Condomínio nessa questão não caracteriza ato ilícito passível de gerar dano moral.
De acordo com o art. 129, parágrafo único, do CPC o denunciante deve pagar as verbas de sucumbência em favor do denunciado, mesmo que o primeiro seja o vencedor na demanda principal.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”.”
(TJ-MT 00598875220138110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021)

No mais, são os precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIDE SECUNDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15. 1.
Nos termos da norma do parágrafo único do artigo 129 do CPC/15, "se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
." 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória
, o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando o pedido formulado na ação principal for julgado improcedente
.”
(TJ-MG - AC: 10145150035924001 Juiz de Fora, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
. Nos termos do art. 129, parágrafo único do CPC/15, se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.”
(TJ-MG - AC: 10317050532579001 Itabira, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 24/05/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

Consequentemente, a litisdenunciante
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbências em favor da denunciada, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), consoante a previsão contida no art. 85, § 8o do CPC.

No tocante às irresignações da segunda recorrente (
EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA
), nota-se que seu pedido contraposto não foi analisado, porque a ação reparatória sumária foi convertida em rito ordinário.

Ocorre que, como bem aventado pela recorrente, o feito inicialmente tramitou pelo rito sumário, entretanto, na audiência de conciliação, o rito do processo foi convertido para o ordinário (id. 142738245 - Pág. 38), sendo que na oportunidade desta audiência já foi apresentada a defesa pelas demandadas, constando o pedido contraposto da recorrente.

Sabe-se que a jurisprudência do STJ tem admitido a substituição do rito sumário pelo ordinário, por ser o segundo mais amplo, permitindo maior dilação probatória, desde que não traga prejuízo para as partes.

No caso, entendo que restou configurado o prejuízo à defesa da ré, ora apelante, na medida em que a conversão do rito do procedimento, sem se oportunizar as partes a adequação, impediu o conhecimento do pedido contraposto formulado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONVERSÃO DO RITO SUMÁRIO EM ORDINÁRIO - PREJUÍZO CONFIGURADO - EMENDA - POSSIBILIDADE - CONHECIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO COMO RECONVENÇÃO.
- A jurisprudência do STJ tem admitido a substituição do rito sumário pelo ordinário, por ser o segundo mais amplo, permitindo maior dilação probatória, desde que não traga prejuízo para as partes -
Tendo a parte requerida apresentado pedido contraposto, há de ser possibilitada, expressamente a adequação ao novo rito, podendo o pedido contraposto ser conhecido como reconvenção
.”
(TJ-MG - AI: 10035150090393001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data de Publicação: 23/06/2016)

Dessa forma, considerando que não foi oportunizada à demandada a adequação do pedido ao rito empreendido à lide, em observância ao princípio da economia processual, mantenho a conversão do rito sumário em ordinário, todavia, o pedido contraposto deve ser analisado desde já como se reconvenção fosse, devendo, portanto ser aplicado o que preconiza o art. 1.013, §3o do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, tendo em vista que o feito foi angularizado.

Em consulta a dinâmica do acidente, conclui-se que não é pertinente que as autoras arquem com os pedidos postulados, quais sejam: “
danos materiais, do valor de (1o) R$230.622,42 (duzentos e trinta mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), pelo conserto do veículo; (2o) R$427.058,00 (quatrocentos e vinte e sete mil e cinquenta e oito reais) pela locação de outro veículo de transporte de passageiros em substituição ao avariado; e (3o) R$ 39.860,00 (trinta e nove mil oitocentos e sessenta reais) pela depreciação do veículo”
(sic), bem como de dano moral e honorários de sucumbência.

Isso porque, conforme já consignado na sentença da lide principal, o motorista das autoras, que trafegada no V2, e o motorista do ônibus, que trafegava no V3, foram os causadores exclusivos do acidente de trânsito,
haja vista que trafegavam com falta de atenção
.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar o contexto da sentença proferida pelo magistrado “a quo”,
litteris
:

“(...)

No entanto, em detida análise ao boletim de acidente elaborado pela Policia Rodoviária Federal (fls. 34/58) e do laudo pericial confeccionado pela Unidade Regional de Perícia de Coxim/MS – SEJUSP/MS (fls. 517/536), verifica-se que o acidente em exame,
ocorreu em virtude falta de atenção por parte dos condutores de V2 - Carolina Mineradora e Transportadora LTDA EPP e Carolina Armazéns Gerais Ltda; V3 - Volkswagen Leasing S/A Arrendamento Mercantil / Expresso Vitória Xingu LTDA
, senão vejamos:

“Conforme levantamentos efetuados no local, verificamos uma colisão traseira de V2 em V1 com posterior colisão traseira de V3 em V2. Devido à falta de visibilidade no local, fumaça,
os condutores de V2 e V3 não mantiveram atenção suficiente para os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito para o local
.” (fl. 58).

“Da causa determinante: fica submetida à confirmação das hipóteses aventadas no item VI (Da Dinâmica) e VII (Comentários Técnicos): a. De conformidade a hipótese (a) do item VII
, a causa Determinante se deve a falta de atenção por parte dos condutores de V02 e V03
; (fl. 522) (V1 - Mira OTM Transportes LTDA; V2 - Carolina Mineradora e Transportadora LTDA EPP e Carolina Armazéns Gerais Ltda; V3 - Volkswagen Leasing S/A Arrendamento Mercantil / Expresso Vitória Xingu LTDA)

Neste diapasão calha realçar que as informações insertas no boletim de acidente elaborado pela Policia Rodoviária Federal (fls. 34/58) e no laudo pericial confeccionado pela Unidade Regional de Perícia de Coxim/MS – SEJUSP/MS (fls. 517/536), têm presunção juris tantum de veracidade (...)”

Por consequência, julgo improcedente o pedido da reconvenção formulada por
EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA
, condenando a reconvinte, ora apelante, ao pagamento das custas processuais da reconvenção, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% atualizado da causa da reconvenção.

No entanto, considerando que não foi formulado em apartado o pedido reconvencional, onde se deveria constar o valor da causa, tem-se que esse deve se dar pela soma dos pedidos formulados na reconvenção, o que desde já reconheço como sendo na ordem de R$697.540,42 (seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos).

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
Engavetamento envolvendo 3 veículos
. Pretensão deduzida pelo proprietário do veículo 2 em face do veículo 3, o qual atingiu sua traseira. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo. RESPONSABILIDADE CIVIL. Colisões sucessivas. Presunção de culpa do condutor do veículo que segue atrás. Eventual freada do veículo que segue a frente não justifica a colisão traseira, pois, caso observadas a distância e a velocidade adequadas, a batida teria sido evitada. Quantum debeatur. Responsabilidade pelos danos traseiros reconhecida (R$ 4.600,00). Pedido embasado na desvalorização do automóvel improcedente (R$4.000,00). Danos indiretos e de pequena monta, insuficientes para causar a depreciação do bem, cuja ocorrência não foi demonstrada. Pretensão inicial parcialmente procedente. Sucumbência recíproca.
RECONVENÇÃO. Improcedência da reconvenção deduzida em face da autora
. Sucumbência mantida a cargo do réu. DENUNCIAÇÃO À LIDE. Seguradora que não apresentou defesa. Condenação solidária. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10055567820208260320 SP 1005556-78.2020.8.26.0320, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 08/02/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, para condenar a denunciante (Mira OTM Transportes LTDA) ao pagamento dos honorários sucumbências em favor da denunciada, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), consoante a previsão contida no art. 85, § 8o do CPC, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA
, para analisar o pedido contraposto como reconvenção, todavia, por consequência, julgo improcedentes o respetivo pedido, com fulcro na fundamentação supra, condenando a reconvinte, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais da reconvenção, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% atualizado da causa da reconvenção, observando-se, contudo, a regra do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
, em virtude da concessão da gratuidade de justiça neste apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022